Tribunal: TJMT
Processo: 1007000-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007000-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Práticas Abusivas, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ROSIMARY NEGRO - CPF: 345.565.751-68 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPOSTA FRAUDE NA INSERÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO.
PEDIDO DE BAIXA NO GRAVAME NO DETRAN. FRAUDE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é da instituição financeira a responsabilidade por promover a exclusão do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo, quando comprovado que a respectiva contratação decorreu de fraude praticada por terceiro.

2.
Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Rosemary Negro,
contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1005382-33.2021.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, proposta em desfavor de
Banco Votorantin S.A.,
que indeferiu o pedido liminar de baixa do gravame 517897715/SP no veículo modelo I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, de cor prata, ano e modelo 2012/2012, placa: ITB-7667.

A parte recorrente esclarece que “
a demanda se dá em razão de um gravame, o qual tem por número o de 51787715/SP e se trata de financiamento realizado por/em nome de terceira pessoa, qual seja Hozinei Soares de Carvalho – CPF: 323.653.358-70, financiamento este realizado em 05/10/2020, tal como comprova o extrato anexo, sendo que referido veículo se encontra em nome da parte agravante, Senhora Rosimary desde o ano de 2018.” (Id. 84819951, pág. 4)

Assevera que “
presentes estão a verossimilhança das alegações, haja vista que mediante os documentos juntados está veementemente demonstrado que o veículo se encontra em nome da autora (o qual está em seu nome desde o ano de 2018), bem como presente está a demonstração do perigo de dano (dano atual, inclusive), haja vista que com a existência de um gravame em nome de terceira, totalmente adversa e desconhecida pela autora, ora agravante, esta fica inclusive impedida até mesmo que regularizar o licenciamento anual ou de realizar qualquer tipo de negócio jurídico com seu veículo, o qual sempre tivera seus impostos pagos devidamente e é totalmente quitado, ao passo que inexiste qualquer financiamento do veículo em nome da agravante e esta se encontra arcando com as severas consequências de uma evidente fraude de terceiras pessoas e da instituição financeira Banco Votorantim.” (Id. 84819951, pág. 5), assim defende que estão presentes o
s requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer o

provimento deste recurso,
a fim de que
sejam compelidos o Banco Votorantim e o DETRAN a realizar a baixa do gravame de no: 51787715/SP, o qual fora realizado em 05/10/2020 por terceira pessoa e existe indevidamente sobre o veículo da autora (veículo modelo I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, de cor prata, ano e modelo 2012/2012, placa: ITB-7667), sendo que referido gravame fora realizado em nome de terceira pessoa, qual seja Hozinei Soares de Carvalho – CPF: 323.653.358-70, consoante demonstra o extrato do DETRAN.

Sem contrarrazões (Id. 91661988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso procede.

No caso dos autos, foi demandada ação pela consumidora, a qual contesta gravame existente em veículo de sua propriedade oriundo de alienação fiduciária (no 51787715/SP) realizada por terceira pessoa junto à instituição financeira requerida.

Verifico na decisão agravada que o magistrado de origem indeferiu a liminar sob o argumento de que “
a concessão da tutela pretendida, nessa fase processual, gera perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, pois a liberação do gravame permite a venda do veículo, o que, certamente, impede que a situação atual do veículo seja reposta, em caso de improcedência da ação.” (Id. 84819953, pág. 80).

Ressai dos autos que o veículo objeto da lide é de propriedade da requerente, conforme CRLV do veículo de 21/11/2020

acostado no Id. 84849953 (pág. 40).

Igualmente consta dos autos o CRLV do veículo referente ao ano de 2018 em nome da agravante no qual não há restrições (Id. 84819953, pág. 41).

O gravame em questão decorre do financiamento em nome de Hozinei Soares de Carvalho, decorrente do contrato 870853196 firmado em 05/10/2020.

Portanto, é incontroverso nos autos que a parte
agravante foi vítima de estelionato, consistente no financiamento de um veículo automotor de sua propriedade a terceiros pelo banco agravado.

Dessa forma, como não há relação jurídica entre as partes a justificar o gravame, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a baixa da restrição.

Acerca da questão já me pronunciei:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPOSTA FRAUDE NA INSERÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO - OBRIGAÇÃO DA FINANCEIRA - MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É da instituição financeira a responsabilidade por promover a exclusão do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo, já que se trata de registro de garantia real do veiculo automotor, bem como cabível o arbitramento de multa em caso de descumprimento.
(N.U 0006148-25.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)”(destaquei)

Ainda:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –– PEDIDO DE BAIXA NO GRAVAME NO DETRAN – FRAUDE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é da instituição financeira a responsabilidade por promover a exclusão do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo, quando comprovado que a respectiva contratação decorreu de fraude praticada por terceiro
.” (TJ-MT - AI: 10119201020198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2019) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que
o Banco Votorantim e o DETRAN realizem

a baixa do gravame de no: 51787715/SP, o qual fora realizado em 05/10/2020 por terceira pessoa e existe indevidamente sobre o veículo da autora (veículo modelo I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, de cor prata, ano e modelo 2012/2012, placa: ITB-7667), sendo que referido gravame fora realizado em nome de Hozinei Soares de Carvalho – CPF: 323.653.358-70.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021